Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A autora/recorrente requer a gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma parcial da sentença, para responsabilizar o Distrito Federal pelas despesas médicas e hospitalares constituídas a partir da 28/06/2023, às 16h45min, data da solicitação de inscrição do pedido de UTI à Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) até o dia e horário da efetiva transferência para o Hospital da rede pública.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 50915671). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sob o fundamento de que não ocorreu omissão estatal, notadamente porque a autora sequer procurou atendimento público.
6. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo.
7. Segundo entendimento jurisprudencial dominante, o ente público é responsabilizado pelas despesas médicas de hospital privado quando configurada inércia em promover a internação de paciente em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
8. No caso, a recorrente foi internada em hospital particular em 15/06/2022 e alega mora do ente federado desde 28/06/2023, no pressuposto de que o hospital particular enviou via e-mail solicitando a sua transferência para hospital público.
9. Segundo a prova produzida, inexiste decisão provisória determinando ao ente federado a internação ou transferência imediata da usuária e, por outro lado, a autora não comprovou a solicitação de vaga para leito de hospital público. Ao contrário, em resposta ao ofício 002/6-7/2023, o Hospital São Francisco de Assis refuta a tese da autora, informando que: “(...) em momento algum houve solicitação de regulação de vaga de UTI para a paciente ALZIRA PEREIRA LIMA para a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado e Saúde do DF – SES, seja por parte deste hospital, ou mesmo a pedido de seus familiares.” (ID 50915662, Pág. 2).
10. Nesse contexto, conclui-se que a autora/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde, deixando de comprovar que a ré recusou a internação ou não atendeu à solicitação de vaga.
11. Destarte, não configurada a mora ou omissão administrativa, o Distrito Federal não responde pelo ressarcimento das despesas médicas e hospitalares de paciente que se internou espontaneamente na rede privada, sob pena de violação ao princípio da isonomia porque não obedece a ordem de prioridade clínica dos usuários, segundo os critérios técnicos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Precedentes: Acórdão 1780536, 07307606520238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1681407, 07481914920228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1331591, 07524080920208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.